Tribunal: STF
Processo: ARE 1546037
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em vista as razões apresentadas no recurso de agravo regimental (doc. 181), verifico ser o caso de tornar sem efeito a decisão agravada (doc. 176) e, em consequência, passar a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SAT. MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO DECRETO Nº 6.042/2007. ILEGALIDADE. ATIVIDADES PREPONDERANTEMENTE BUROCRÁTICAS. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1%. COMPENSAÇÃO APENAS COM DÉBITOS VINCENDOS ALUSIVOS A TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI Nº 11.457/07. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional, em face da sentença que julgou procedente pedido, determinando a suspensão da exigibilidade da alíquota da contribuição ao RAT, no que ultrapassar o percentual de 1% sobre a folha de salários do Município, condenando-a no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4.º, do CPC. 2. O eg. STJ firmou o entendimento de que é legítima, para fins de cobrança da contribuição ao SAT, a definição do grau de risco (leve, médio ou grave) mediante Decreto, partindo-se, contudo, da atividade preponderante do empreendimento. 3. Tratando de Município, em que a atividade desempenhada pelos servidores é essencialmente burocrática, a jurisprudência deste Tribunal fixou a orientação de que as atividades desenvolvidas possuem um 'baixo grau de risco, devendo, por tal motivo, ser aplicada a alíquota de 1% (um por cento). Precedentes. 4.Município Apelante que faz jus a continuar contribuindo para o SAT mediante a incidência da alíquota de 1% (um por cento), uma vez que não ficou demonstrado o aumento do risco da atividade desenvolvida pelos seus servidores, revelando-se ilegal o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.042/2007. 5. Os valores recolhidos indevidamente apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07. 6. A correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados mediante a incidência da taxa Selic (que já engloba ambos os acréscimos), desde o recolhimento indevido, com fundamento na Lei nº. 9.250/95. 7. Incidência do disposto no art. 170-A, do CTN, que veda a compensação antes do trânsito em julgado, uma vez que a presente ação foi proposta já na vigência da Lei Complementar nº. 104/01, cujos dispositivos devem ser respeitados. Apelação e Remessa Necessária improvidas (doc. 59, p. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram assim ementados: 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Aclaratórios opostos pela Fazenda, ao argumento de que o Acórdão teria incorrido em omissão ao declarar que as compensações devem ser ocorrer entre contribuições da mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, mas deixou de dar provimento, em parte à Remessa Necessária. 2. O Acórdão, ao consignar que as compensações devem ser efetuadas com contribuições da mesma espécie, modificando parcialmente o dispositivo da sentença, deixou de dar provimento, em parte, à Remessa Necessária. 3. O valor da alíquota de 1% (um por cento) foi aplicada mercê do entendimento deste Tribunal, no sentido de que, se tratando de município, as atividades desenvolvidas possuem um baixo grau de risco. 4. Ficou consignado que, não demonstrado o aumento do risco da atividade desenvolvida pelos servidores, o Município faria jus a continuar contribuindo para o "SAT" mediante a alíquota de 1%, revelando-se ilegal o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.042/2007. Embargos de Declaração providos, para sanar a omissão existente (doc. 76)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta (doc. 81). 



    Em 4/12/2015, foi determinado o sobrestamento do recurso em razão da existência de repercussão geral no RE 684.261/PR, cujo relator é o Ministro Luiz Fux (relativo à fixação de alíquota da contribuição ao SATRAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social) (doc. 97). 



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem “a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC/2015” (doc. 105). 



    Em 13/12/2022, o órgão prolator do acórdão impugnado procedeu ao juízo de adequação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, reconhecer a legalidade/constitucionalidade dos standards estabelecidos pelo Decreto n. 3.048/1999, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    Ocorre que, em 11/11/2021, o STF, ao apreciar o Tema 554 de Repercussão Geral, sob o viés de adequação constitucional,fixou a tese de que "O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)". No precedente, aquela Corte chama a atenção para o fato de que controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a expertise necessária para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. Assim, reconhecida a razoabilidade dos parâmetros eleitos para o cálculo do FAP e considerando o caráter vinculante do mencionado paradigma, deve o entendimento ali esboçado ser aplicado ao caso concreto, com a consequente superação da jurisprudência até então consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, em 21/12/2022, foram opostos pela União embargos de declaração da decisão de retratação.



    Em 27/03/2023, os embargos de declaração foram assim julgados:



    Em que pese o entendimento consolidado no STJ de que a reforma integral da sentença implica a inversão do ônus sucumbencial, mesmo que não haja pronunciamento da instância revisora sobre o ponto, a ausência de menção expressa não impede o pronunciamento jurisdicional expresso, quando solicitado pela parte a quem aproveita o ato. Procedido ao juízo de retratação e reconhecida a impugnação apresentada pelo ente fazendário, é possível, em tese, a modificação do ônus de sucumbência. Assim, tendo o ato decisório impugnado deixado de se manifestar sobre o ponto, deve o mesmo ser integrado. In casu , a pretensão autoral se relaciona exclusivamente à exigibilidade da alíquota da contribuição ao RAT sobre a folha de salários do Município. Tendo o juízo de retratação afastado a ambição, a parte autora/edilidade passou a ser perdedora na totalidade da demanda, a impor a redistribuição do ônus entre os litigantes. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeito integrativo, determinar a inversão do ônus de sucumbência



    Bem reexaminados os autos, decido. 



    Nota-se que em virtude deste último juízo de retratação pelo Tribunal de origem, deu-se provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, acarretando a perda de objeto do recurso extraordinário interposto. 



    Observa-se que o recurso em questão visava impugnar o acórdão que fora substituído pelo acórdão que se retratou em razão da aplicação da sistemática do Tema 554 de Repercussão Geral, decorrendo a sua prejudicialidade por perda de objeto, bem como do agravo que buscava seu destrancamento.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator